Tribunal: TJDFT
Processo: 0701979-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO VOO POR ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA. REACOMODAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. ASSISTÊNCIA MATERIAL DEFICIENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL EXCESSIVO. REDUÇÃO. RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 238,49, a título de danos materiais e R$ 5.000,00, a título de danos morais. Requer a reforma da sentença para afastamento da condenação ao argumento de ausência de elementos capazes de atestar verossimilhança nas alegações da autora, necessidade de readequação da malha aérea previamente comunicada e anuída pela consumidora. Requer o afastamento dos danos materiais fixados por ausência de comprovação e de nexo de causalidade com sua conduta; no que tange aos danos morais, alega ausência de violação de direito da personalidade e de comprovação de prejuízo. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado a título de dano moral.
2. Consta dos autos que a autora adquiriu passagens aéreas junto a ré com saída de Brasília às 18h30min do dia 05/12/2019, chegada às 20h15min no aeroporto de Santos Dumont, Rio de Janeiro, e retorno no dia 08/12/2019. O itinerário foi alterado em 01/10/2019 e 25/11/2019, sendo que na segunda alteração houve inclusão de uma conexão em Congonhas e mudança no horário de chegada ao Rio de Janeiro para às 22h15min do mesmo dia. O voo em conexão atrasou cerca de duas horas e após todos os passageiros estarem a bordo da aeronave foram informados quanto ao encerramento do horário de decolagem. Após aguardar atendimento por mais duas horas junto ao guichê da empresa, a autora foi relocada no voo das 9h40min do dia 06/12/2019 e acomodada em hotel na cidade de São Bernardo do Campo, cerca de 20 km de distância do aeroporto. Pelo adiantar da hora, não foi fornecido alimentação. A autora chegou ao destino final após 14 horas do horário inicialmente contratado e perdeu uma diária do hotel contratado.
3. O art. 14 do CDC preceitua que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O parágrafo 3° do referido artigo excepciona a regra em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
5. No caso, o cancelamento do voo em razão de alegada alteração da malha aérea configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de excludente de responsabilidade previsto no §3o do art. 14 do CDC, tampouco rompe com o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela ré e o dano sofrido pela autora.
6. Considerando que a ré não se desincumbiu de demonstrar fato de terceiro que afastasse sua responsabilidade ou que ofereceu assistência material necessária, resta configurada a responsabilidade civil objetiva, passível de reparação.
7. O dano material está devidamente comprovado pelo recibo de diárias do hotel contratado pela autora, cuja diária somente não foi usufruída em razão do cancelamento do voo em conexão (Id 18367968).
8. O dano moral está configurado pela falha na prestação de serviço da ré que em decorrência de um atraso de mais de duas horas foi impedida de decolar em razão de restrição aeroportuária, o que causou atraso de chegada ao destino final de 14 horas após o horário inicialmente previsto.
9. No que tange ao quantum reparatório, “na esteira da melhor doutrina e jurisprudência, na fixação da indenização por danos morais, o magistrado deve agir com equidade, analisando: a extensão do dano; as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; as condições psicológicas das partes; e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima. Tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do CC/2002, bem como do entendimento dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça” (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 1a edição, revista atualizada e ampliada – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método; 2020, p. 773/774).
10. Aliado aos critérios supracitados deve-se considerar a função pedagógica da reparação moral para futuras condutas, contudo, sem gerar enriquecimento sem causa do ofendido ou ruína do ofensor, aplicando-se assim, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
11. Nesse sentido, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 fixados a título de reparação por danos morais se mostra excessivo, considerando-se que, ainda que deficiente, a ré prestou assistência material à autora. Assim, tenho que a redução do quantum reparatório para R$ 2.000,00 mostra-se suficiente para reparar os prejuízos decorrentes dos transtornos causados pela falha na prestação de serviços da ré a ponto de, reparar a autora pelos transtornos causados sem, contudo ocasionar enriquecimento sem causa ou inviabilizar o exercício da atividade empresarial da ré.
12. Nesse sentido cito precedente de minha relatoria Acórdão 1266448, 07615125920198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Gol Linhas Aereas S.A versus Eduardo de Alencastro Filho.
13. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reduzir o quantum reparatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.